Tribunal: STF
Processo: ARE 1066225
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que negou provimento ao recurso inominado da parte ré, ora recorrente, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (eDOC 4, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, caput; 37, caput; 196; e 197, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 5, p. 9): 



    “(...) a parte autora pretende obter transporte especial, sem sequer comprovar que o programa vale-social não lhe atenderia, de modo a tentar justificar o pedido de transporte especializado. 



    Ressalte-se que o transporte especialíssimo reclamado se justificaria apenas se fosse atendido o princípio da proporcionalidade, ou seja, os requisitos da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito.



    Contudo, observa-se que a pretensão não é necessária, visto que há um meio menos gravoso que assegura o transporte ao local de tratamento: o transporte público gratuito (programa vale social).” 



    Aduz-se que (eDOC 5, p. 11):



    “Muito embora a disponibilização de transporte especializado para a autora a até o local de seu tratamento, 2 (duas) vezes por semana, por tempo indeterminado, pudesse ser adequada e benéfica para a mencionada paciente, o Sistema Único de Saúde não fornece cobertura INDIVIDUAL. 



    Neste ponto, a presente ação merece cautela posto que não veicula o simples fornecimento gratuito de medicação pelo Estado, mas sim o custeio de tratamento, não disponibilizado pelo SUS. ”



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu o recurso extraordinário por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 10).



    Em 18.8.2017, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observância dos procedimentos previstos no art. 1.030, inc. III, do Código de Processo Civil, à luz do tema 698 da repercussão geral (eDOC 18).



    Recebidos os autos na origem, a Terceira Vice-Presidência do TJRJ, considerando que o tema da sistemática de repercussão geral não guarda pertinência com a questão discutida no autos, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 22, pp. 5-7).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do RE, em parecer assim ementado (eDOC 35):



    “AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. EFICÁCIA ERGA OMNES DA DECISÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. SEPARAÇÃO DOS PODERES ALINHADA À NECESSIDADE DE RESGUARDO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 1, pp. 1-3):



    “A doença alegada e a necessidade do transporte postulado para realização do tratamento de reabilitação, vêm comprovada por documentos hábeis que instruem os autos. Pois bem, o direito à saúde é previsto constitucionalmente, estabelecendo a Carta Maior o direito ao atendimento integral (arts. 196 e 198, II, da CF). De outro lado, reza a Lei nº 8.080/90:



    (...)



    Em vista disto, a jurisprudência pacificou ser o Estado solidariamente responsável, junto com a União e o Município de residência do doente, pelo fornecimento dos medicamentos necessários ao tratamento das enfermidades em suas diferentes formas. A propósito, leia-se os seguintes julgados:



    (...)



    No que tange aos insumos e materiais necessários ao tratamento, aplicável o verbete 179 das súmula TJRJ, verbis:



    "Compreende-se na prestação unificada de saúde a obrigação de ente público de fornecer produtos complementares ou acessórios aos medicamentos, como os alimentícios e higiênicos, desde que diretamente relacionados ao tratamento da moléstia, assim declarado por médico que assista o paciente." 



    Ante o exposto, na forma da fundamentação, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar os Réus na obrigação de fazer consistente no fornecimento de transporte adequado, a fim de que o autor possa realizar o tratamento para sua reabilitação, até seu completo restabelecimento, confirmando a decisão de antecipação dos efeitos da tutela de mérito. Julgo extinto o processo na forma do art.487, I do CPC.”



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou (eDOC 35, pp. 3-6):



    “(...)



    10. O parecer é pelo desprovimento do agravo e, caso ultrapassado este óbice, pelo desprovimento do recurso extraordinário. 



    11. Tal como entendeu a instância de origem, o conhecimento da presente demanda requer a análise da matéria fática, haja vista a necessidade de se imiscuir nas necessidades reais demonstradas pela autora da ação ao pleitear o transporte especial para a realização de seu tratamento e reabilitação. 



    12. A situação, portanto, dependeria do exame específico das condições de saúde apresentadas, o grau de comprometimento de sua capacidade de locomoção e a verificação da inexistência ou falha de outros meios de transporte disponibilizados pelos réus. 



    13. À vista disso, acertada a decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    14. Em sendo o agravo conhecido, contudo, o parecer é pelo desprovimento do recurso extraordinário. 



    15. Não se ignora, como quis demonstrar o recorrente, a necessidade de se resguardar o poder discricionário do Administrador Público de estabelecer suas prioridades e cronogramas. Daí a excepcionalidade da atuação do Poder Judiciário. 



    16. Há que se atentar, também, para os custos econômicos das decisões judiciais e seus impactos orçamentários. Há muito a existência de demandas infinitas e recursos escassos tem atraído reflexões e requerido aprofundamento naquilo que se denomina em doutrina Análise Econômica do Direito. 



    17. O presente caso, contudo, configura hipótese de excepcional atuação do Poder Judiciário, visto tratar-se de cidadã submetida à amputação trantársica bilateral (isto é, à amputação dos membros inferiores) e à amputação parcial de mão esquerda, caso extremo cuja indisponibilização de um transporte especial lhe retiraria o direito à própria reabilitação. O quadro certamente aponta para uma real dificuldade ou mesmo impossibilidade de locomoção por meios usuais, a privar a pessoa submetida a amputações várias de qualquer tratamento e possibilidade de autonomia. 



    18. Não está configurada, portanto, uma ingerência indevida de um poder em outro, o que violaria preceitos constitucionais que regem a separação dos Poderes da República.



    (...)



    21. Firme nesta premissa, o Supremo Tribunal Federal tem validado a ingerência do Poder Judiciário em ações típicas do Poder Executivo desde que "em conformidade com os ditames da autocontenção, mercê da maior capacidade institucional do Poder Executivo para a definição de políticas públicas" (SL 1304 AgR, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, Julgado em 21.02.2022)



    (...)



    23. Não se visualiza, pois, qualquer afronta ao texto constitucional; antes, a concretização de direitos e princípios nele previstos. 24. Pelo exposto, opina o Ministério Público Federal pelo desprovimento do agravo e, caso provido, pelo desprovimento do recurso extraordinário.”



     Conforme se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido e do parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Disponibilização de transporte a paciente. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.243.570-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 27.4.2020)



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.037.383-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.9.2017).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E TRANSPORTE ESPECIAL PELO ESTADO. ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inadmissível o extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exige-se o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 634.502-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.3.2017).



    Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



para Documento assinado digitalmente